Tribunal: TJES
Processo: 5010595-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010595-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA JESSICA GALVAO DA COSTA e outros
RECORRIDO: ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA e outros
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS N.º
5010595-53.2025.8.08.0048.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ANTONIO BUNGENSTAB DE LIMA.

RECORRIDO:
ANA JESSICA GALVAO DA COSTA
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. EFETIVA VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA PARTE AUTORA. MONTANTE ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE NÃO EXTRAPOLA OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos por
ambas as partes
em face da sentença que julgou o feito parcialmente procedente em seu desfavor, tendo o juízo de origem reconhecido a existência de violação à esfera imaterial de direitos da Parte Autora e o condenado a repará-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Em suas razões recursais, a Parte Recorrente, em verdade, reitera a tese defensiva apresentada na contestação, pugnando pelo afastamento da condenação e, acaso mantida, que o montante arbitrado seja revalorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Inicialmente, é preciso ponderar que nessa espécie de matéria não se debate culpa ou responsabilidade (pois são questões pressupostas da matéria – acidente de trânsito), mas sim o nexo causal e a extensão do dano.

4.

Como muito bem fundamentado pela sentença, o nexo causal é cristalino, visto que a própria seguradora da Parte Recorrente apontou ele como o causador do sinistro (ID nº “
70289869
”) e é inquestionável que a Parte Autora teve sua integridade física e psíquica vulnerada (ID nº “66174824”) em violação ao art. 5º, nº 1, do Pacto de São José da Costa Rica (
Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral
.).

5.

Nesse contexto, a violação moral é manifesta. Ademais, quanto ao seu arbitramento, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é não apenas razoável, mas excessivamente conservador – visto que a Parte Autora não possuía condições de deambular após o acidente em razão de fortes dores na perna, joelho e quadril (ID nº “
66174824
”), afastamento das atividades quotidianas por três dias (idem) e possíveis repercussões psíquicas (ID nº “
66174826
”).

6.

Em suma, não só está demonstrado o nexo causal entre o ato livre e consciente do Recorrente com os danos sofridos pela Recorrida, como a extensão dos danos (art. 944, CC/2002) também está suficientemente demonstrada, ante a vulneração da integridade da Parte Autora.

7.

Melhor sorte não assiste ao recurso da Parte Autora. Conquanto tenha juntado diversos documentos em sua petição inicial e réplica, não se desincumbiu de comprovar os danos materiais pleiteados. É que ela alega a perda total do seu veículo, mas sequer apresente 01 (hum) documento relacionado a isso, seja de seu seguro e/ou do DETRAN/ES (que possui procedimento administrativo específico para isso). Tampouco demonstra seus lucros cessantes (que seria satisfeito com singela demonstração da distinção da renda antes e depois do acidente, o que não ocorreu). E quanto aos supostos “gastos com transporte”, eles também ficam prejudicados em razão da ausência de demonstração de que a Autora efetivamente perdeu seu veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

E
m face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo
in totum
a sentença recorrida
incusive por seus próprios fundamentos,
conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES e que, segundo tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

9.
Condeno os recorrentes em
custas e honorários, fixados em 10% do valor da condenação ou, não havendo, do valor da causa, estando suspensa a exigibilidade em favor do beneficiário da gratuidade judiciária.

10.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)